Tribunal: TJSP
Processo: 1035668-26.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – INFRAÇÃO TRÂNSITO – INDICAÇÃO DE CONDUTOR TEMPESTIVA – Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Inteligência do disposto no art. 24 da Res. n.o 182/2005 do CONTRAN e art. 265 do CTB – Segurança concedida para cancelar os pontos atribuídos ao prontuário da impetrante, decorrentes de infrações de trânsito indicadas

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – INFRAÇÃO TRÂNSITO – INDICAÇÃO DE CONDUTOR TEMPESTIVA – Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Inteligência do disposto no art. 24 da Res. n.o 182/2005 do CONTRAN e art. 265 do CTB – Segurança concedida para cancelar os pontos atribuídos ao prontuário da impetrante, decorrentes de infrações de trânsito indicadas tempestivamente e, como consequência, anular o ato administrativo que instaurou o procedimento para suspensão do seu direito de dirigir, possibilitando a renovação de sua CNH – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Remessa necessária desacolhida.